Tribunal: TJPA
Processo: 0013960-21.2013.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013960-21.2013.8.14.0028
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ

RECORRIDO: COORDENADOR DO PROCON DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MARABÁ. DECISÃO DO PROCON SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;

2-
O art. 57, da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC) dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor;

3-
A decisão administrativa não trouxe informação sobre os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando ser esse um dos pontos aventados pela empresa no recurso administrativo;

4. Em remessa necessária, sentença confirmada. Manutenção de todos os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de trinta de novembro a nove de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado
por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
em que aponta como autoridade coatora o
COORDENADOR DO PROCON DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº 2865709):

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, com a consequente ratificação da LIMINAR DEFERIDA nos termos delineados. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, a do CPC, e do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Sem custas e honorários a teor do artigo 25 da mesma lei.

Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 §1º do CPC. (...)”.

A autora narrou em sua exordial (id nº 2865701), em suma, que o Processo Administrativo nº 0111.001.031-0 do Procon Municipal de Marabá/PA foi instaurado a parte da reclamação formulada pela consumidora Dilourdes Felipe de Jesus, em que alega que adquiriu um aparelho celular E 2152, mediante pagamento de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais), nota fiscal nº 003207, porém o produto apresentara vício de qualidade, não reparado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, o que a levou a comparecer junto ao órgão de defesa do consumidor para requerer a devolução da quantia paga, devidamente atualizada.

Explicou que houve a audiência de conciliação, ocasião em que a empresa Samsung apresentou defesa.

Esclareceu que, na ocasião, não houve acordo entre a Samsung e a consumidora, visto que a segunda reclamada, loja Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda teria se comprometido em atender a pretensão da consumidora.

Asseverou, então, que não houve nenhum acordo entre a empresa Samsung e a consumidora, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do acordo formulado entre a consumidora e a loja Leolar.

A empresa impetrante aduz que só teve conhecimento o descumprimento do acordo por parte da loja Leolar quando foi proferida a decisão administrativa, o que impossibilitou a mesma de ressarcir a sua consumidora. Sustenta que a empresa Samsung deveria ter sido intimada sobre o descumprimento desse acordo e até mesmo ter sido questionada se possuía a intenção de efetuar o pagamento, porém isso não ocorreu. O Procon Municipal de Marabá por entender que houve violação das leis consumeristas proferiu decisão administrativa de total procedência da reclamação, com fulcro nos art. 18, §1º do CDC e art. 13, XXIV do Decreto 2.181/97 para aplicar à empresa impetrante a multa de 1.400 URMs, correspondente em 2012, à quantia de R$16.506,00, valor esse que entende ser extremamente elevado, desproporcional e completamente discrepante às multas impostas por outros órgãos de defesa do consumidor em situações semelhantes.

Acrescentou que apresentou recurso administrativo, porém, o Procon manteve a decisão e a multa, atualizada em 2013 para o valor de R$17.360,00.

Assim, destacou que com o encerramento do processo na esfera administrativa, a multa imposta está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, não havendo alternativa à impetrante senão o manejo do presente
mandamus
visando resguardar o direito líquido e certo à sua imagem, bem como de não recolher multa aplicada em afronta aos princípios da legalidade, da verdade material, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões.

Sustentou a inocorrência de infração à norma de defesa do consumidor, pois, como dito acima, a empresa Leolar teria de responsabilizado em ressarcir a consumidora através do acordo firmado, de forma ue não houve qualquer ofensa às normas de proteção ao direito do consumidor por parte da empresa Samsung que justificasse a aplicação da multa.

Fora isso, explicou que houve a reparação do produto adquirido à consumidora, porém, mesmo assim, a autoridade impetrada manteve a imposição da multa.

Assim, entendeu que por desprezar a efetiva reparação do produto adquirido pela consumidora, a autoridade coatora foi de encontro à realidade fática, deixando de revisar o ato administrativo totalmente nulo, carecendo de fundamentação legal a aplicação de multa.

Aduz que a conduta da autoridade coatora violou os princípios da legalidade, da motivação, da verdade material, da razoabilidade de da proporcionalidade, visto que a decisão que indeferiu o seu recurso administrativo foi proferida de forma genérica, sem adentrar ao caso concreto, pois não apontou quais os fatos que a levaram a quantificar a multa em patamar tão elevado, tampouco explicitou as razões que a conduziram à rejeição dos argumentos apresentados pela impetrante, limitando-se à mera repetição de dispositivos, sem a imprescindível citação dos pressupostos fáticos e de direito que determinaram a decisão.

Destacou que a aplicação da multa se deu sem observância do que prevê o art. 57 do CDC e o Decreto 2181/97.

Assim, diante disso, defendeu que a multa imposta no processo administrativo nº 0111.001.031-0 deve ser afastada por ausência de motivação da decisão e por manifesta ilegalidade da conduta do Procon de Marabá, que a aplicou a sanção administrativa sem observar os dispositivos legais pertinentes ao código de defesa do consumidor. Além de sustentar que a multa aplicada no valor de R$16.506,00 em relação a um produto adquirido no valor de R$299,00 ser completamente desproporcional e não razoável.

Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, além de determinar que a autoridade se abstenha da prática de qualquer ato que implique ou resulte na inscrição da multa em dívida ativa e no lançamento do nome da impetrante no Cadastro de Proteção ao Consumidor ou Lista Negativa Equivalente. No mérito, requer que seja concedida a segurança em definitivo para cancelar a multa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo em questão, cancelando a eventual inscrição na Dívida Ativa, por total ausência de infração aos dispositivos do CDC e Decreto 2181/97.

Juntou documentos.

O Juiz de 1º grau, ao receber o
mandamus
, deferiu o pedido liminar (id nº 2865706).

O Município de Marabá apresentou manifestação (id nº 2865707) em que sustenta a legitimidade do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. Em seguida, defende a inépcia da petição inicial pois os fatos não estariam condizendo com uma conclusão lógica já que as ordens de serviço provariam que o bem foi enviado duas vezes para assistência técnica e não foi reparado.

Sustentou também a carência da ação, pois a alegação apresentada pelo reclamante não representaria a verdade já que se deve presumir que o seu silêncio no momento do acordo com simplesmente com intuito de esquivar-se da obrigação.

No mérito, arrolou precedentes jurisprudenciais e sustentou que os atos administrativos devem ser pautados segundo o princípio da legalidade.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares suscitadas e a improcedência da demanda, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que a impetrante não sanou o vício e nem manifestou-se quanto ao acordo de relação de consumo.

O juízo monocrático, então, sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 2865709).

Não foram interpostos recursos voluntários pelas partes (v. certidão id nº 3622535).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação em remessa necessária e distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 3652289).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo a analisar a sentença.

Primeiramente, esclareço que as preliminares suscitadas pelo Município de Marabá em sua manifestação perante o Juízo de 1º grau – inépcia da petição inicial e carência da ação – confundem-se com o mérito, pelo que analisarei os pontos suscitados em sede meritória.

Conforme relatado, da inicial do
mandamus
verifica-se que a empresa impetrante Samsung Eletrônica foi notificada pelo PROCON em virtude de reclamação promovida pela cliente Dilourdes Felipe de Jesus, que comprara aparelho celular, no valor de R$299,00 o qual passou a apresentar vício, porém a consumidora não teve o seu problema resolvido depois de enviar por duas vezes o seu aparelho celular para a assistência técnica. E que em decisão administrativa, o Procon teria aplicado a multa de 1400 URMs, correspondente ao
valor de R$16.506,00.

Por sua vez, a empresa Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA impetrou o presente mandado de segurança em face do Coordenador do Procon Municipal de Marabá visando o cancelamento dessa multa aplicada na reclamação administrativa Proc. nº 0111.001.031-0 por entender que a decisão administrativa carece de fundamentação.

Analisando as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos do Juiz de 1º grau, entendo que a sentença deve ser mantida por entender restar comprovado o direito líquido e certo em favor da empresa impetrante.

Inicialmente, é importante fazer constar que o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, independente da atuação do Banco Central do Brasil. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1366410 AL 2013/0028910-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015).

Conclui-se, portanto, que é possível ao órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração ao CDC, que é executada pela Fazenda Pública Municipal.

Analisando as razões da impetrante e os autos do processo administrativo e a decisão administrativa constante no id nº 2865703 – fls. 75/78, entendo que, de fato, a mesma carece de fundamentação, especialmente em relação às agravantes aplicadas, que duplicou o valor da multa aplicada à empresa impetrante. Isso porque, observa-se que aas agravantes foram aplicadas de maneira genérica, apenas citando os dispositivos legais em que estão previstas, sem, contudo, contextualizar com o caso concreto e pontuar em que casos a empresa seria reincidente e qual o dano coletivo provocado pela prática infrativa, por exemplo.

Fora isso, a empresa Samsung interpôs recurso administrativo e, dentre vários temas de defesa, impugnou a exorbitância da multa aplicada, porém, tal argumentação não foi apreciada pela Coordenadoria do PROCON, naquela fase recursal.

Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença de 1º grau quando diz que a decisão administrativa não trouxe informação sobre os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, o que fere o princípio da ampla defesa, ainda mais considerando ser esse um dos pontos aventados pela empresa no recurso administrativo, quando argumenta que não tomou conhecimento do descumprimento do acordo formulado pela Loja Leolar e a consumidora.

E tal questão, de fato, mostra-se de extrema relevância, pois, tratando de responsabilidade solidária e tendo a loja Leolar se responsabilizado pelo ressarcimento da consumidora, não teria motivo, a priori, para a empresa Samsung propor um acordo. E no caso, tendo tomado conhecimento do descumprimento do acordo administrativo, a autoridade competente deveria ter comunicado a empresa Samsung sobre o descumprimento e oportunizado a mesma a possibilidade de adimplir com a obrigação. Tal solução mostrar-se-ia mais razoável a todas as partes envolvidas.

Quanto à conclusão do magistrado
a quo
a respeito do
quantum
imposto se mostrar elevado perante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pondero:

Ademais,

o Procon impôs, em processo administrativo, a condenação de multa de 1400 UFM’S (Unidade Fiscal do município), em face da empresa impetrante, correspondente a R$16.506,00 em razão de autuação feita pelo PROCON – Marabá, por vício de produto, qual seja um aparelho celular que custou R$299,00, o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação da sanção, quais sejam a razoabilidade e a proporcionalidade.

O valor da multa administrativa, deve observar o Decreto Federal nº 2.181, de 1997, que estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), razão por que aplicável o artigo 57, da mencionada Lei, onde é disposto que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Com efeito, dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Como se vê, o art. 57 mencionado impõe critérios que devem ser considerados para a correta fixação da multa, que não foram adequadamente aplicados na decisão administrativa, não tendo sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois deve haver a correta correspondência entre a infração cometida e a multa aplicada.

Sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

in
Direito Administrativo, p. 81, 8ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 1996:

“O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inc. VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, § 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.”

Como visto, a multa cominada decorreu de reclamação de uma consumidora que teria sido lesada por um vício no produto adquirido pelo valor de R$299,00, porém, a decisão administrativa não demonstrou como alcançou a elevada quantia de R$16.506,00 na fixação da multa.

Sendo assim, pelo que se depreende dos autos, houve uma maior valorização da condição econômica do fornecedor para o cálculo do valor da multa aplicada, em face da infração praticada, que não é grave, o que não se mostra razoável porque deveriam ser sopesados igualmente os requisitos constantes no artigo 57 do CDC, para efeito de aplicação da multa, dentro da proporcionalidade entre o fato ocorrido nos autos e a vantagem auferida, para

que haja correspondência entre a infração cometida e a sanção aplicada, uma vez que se trata de medida punitiva.

Desta forma, não obstante o procedimento legal, houve incorreta análise dos critérios para a cominação as multa na decisão administrativa, resultando em aplicação de multa extremamente excessiva e desproporcional à infração praticada, desbordando dos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, em consequência, ser declarada nula a multa aplicada, uma vez que acolhido pedido formulado na inicial, não merecendo reparo a sentença.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DE MULTA. A ausência de fundamentação, na fixação do quantum da multa aplicada, conduz à anulação da penalidade, por violação ao disposto no art. 57 do CDC (Lei nº 8.078/90). CONCEDERAM A SEGURANÇA. (Mandado de Segurança Nº 70004437331, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 20/05/2005)

Ademais, como já dito ao norte, a decisão do PROCON não exaure a matéria relativa às agravantes aplicadas e deixa uma lacuna quanto aos critérios adotados para o cálculo da multa aplicada, de forma que não permite a aferição de sua plausibilidade. Essa falta de exposição clara das circunstâncias lançadas na sanção aplicada pelo órgão fiscalizador implica em vício de motivação.

Nesse sentido tem-se
o julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. TELEMAR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DOS PARÂMETROS DE QUANTIFICAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO APLICADA FORA DOS LIMITES LEGAIS. FALTA DE EXPOSIÇÃO CLARA DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO REPRESENTADO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. In casu, ao classificar a infração da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, ora agravada, como MODERADA, o administrador deveria fixar a multa base entre 500 (quinhentos) a 999 (novecentos e noventa e nove) UFMs, todavia, a fixação da multa não obedeceu aos parâmetros estipulados no Decreto Municipal nº 090/2010, vez que o administrador decidiu o processo administrativo fixando multa base em 1.000 (mil) UFM’s, valor este destinado à infrações de caráter grave (C17), e não moderado, como é o caso da empresa agravada, caracterizando-se, assim, ofensa ao princípio da legalidade.

2.
Além da desarrazoabilidade da pena base adotada na esfera administrativa, a falta de exposição clara das circunstâncias agravantes lançadas na sanção aplicada pelo órgão fiscalizador implica em vício de motivação (fundamentação)
. O ato administrativo que não contemple a adequada fundamentação é

reconhecidamente nulo.

3. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão ora vergastada em todos os seus temos.

(2017.05408535-81, 184.752, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2017-12-19)

Assim, resta configurada a ofensa ao contraditório e ampla defesa, o que autoriza o cancelamento da cobrança do crédito, pelo que não merece reparo a sentença recorrida, porquanto passível de cancelamento da multa aplicada, por conta de ausência de fundamentação adequada sobre os parâmetros utilizados para a aplicação da multa, à mingua de disposição legal neste sentido.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2020